Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-11.2019.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Selosok (Succinato de Metoprolol) 50 mg e Xarelto (Rivaroxabana) 20 mg. Insuficiência Cardíaca. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Procedência do mandamus em primeira instância. Tema 106 do STJ. Laudos médicos apresentados que se mostram insuficientes para

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Selosok (Succinato de Metoprolol) 50 mg e Xarelto (Rivaroxabana) 20 mg. Insuficiência Cardíaca. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Procedência do mandamus em primeira instância. Tema 106 do STJ. Laudos médicos apresentados que se mostram insuficientes para justificar o fornecimento dos medicamentos requeridos. Ineficácia das terapêuticas regularmente fornecidas pelo SUS não demonstrada. Reforma da r. sentença. Recurso e remessa necessária providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001031-11.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA DE
FATIMA DA SILVA CLAUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso de apelação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
2
APELAÇÃO No 1001031-11.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ 2a VARA CÍVEL
APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ E
MUNICÍPIO DE SUMARÉ
APELADO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CLAUDES
JUIZ: DR. ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
VOTO No 15130
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
Mandado
de
segurança.
Pretensão
ao
fornecimento
de
medicamentos. Selosok (Succinato de Metoprolol) 50 mg e
Xarelto (Rivaroxabana) 20 mg. Insuficiência Cardíaca. Pedido
fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde.
Procedência do mandamus em primeira instância. Tema 106 do
STJ. Laudos médicos apresentados que se mostram insuficientes
para justificar o fornecimento dos medicamentos requeridos.
Ineficácia das terapêuticas regularmente fornecidas pelo SUS não
demonstrada. Reforma da r. sentença. Recurso e remessa
necessária providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 60/62, que julgou procedente mandado
de segurança, confirmada a tutela antecipada, para condenar a Prefeittura do
Município de Sumaré e o Secretário Municipal de Saúde ao fornecimento
gratuito, à parte impetrante, dos medicamentos Selosok (succinato de
metoprolol) 50mg e Xarelto (Rivaroxabana) 20mg, na forma prescrita, pelo
tempo e quantidade necessários ao seu tratamento.
Não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos moldes do que define o artigo 25 da Lei 12.016/2009.
O pedido liminar fora deferido em decisão de fls. 29.
Sobreveio a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
3
Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação de
fls. 74/87, alegando, em resumo: (i) a ausência de interesse processual da
parte impetrante, decorrente da ausência de negativa do Estado em âmbito
administrativo; (ii) a ilegitimidade passiva do Município; e (iii) o não
preenchimento de todos os requisitos fixados elo STJ no ato de fixação do
Tema 106.
Transcorreu em branco o prazo para apresentação de
contrarrazões (fl. 90).
Às fls. 107/108 fora determinada à parte impetrante a
apresentação de novo relatório médico, dada a insuficiência das provas até
então produzidas para a comprovação da imprescindibilidade da medicação
requerida e da ineficácia dos tratamentos regularmente fornecidos pelo SUS.
Relatório juntado às fls. 112/114.
Trata-se de sentença sujeita a reexame, uma vez que
ilíquida, conforme dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
4
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao
Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração - EDcl
no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em parte
apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de ofício, alterou o
termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial repetitivo,
passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a
ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
5
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão ser
exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese que se aplica aos autos em questão.
Cuida-se de mandado de segurança ajuizado com o
objetivo de que a Prefeitura Municipal de Sumaré seja condenada ao
fornecimento gratuito, à parte autora, dos medicamentos Selosok (Succinato
de Metoprolol) 50mg e Xarelto (Rivaroxabana) 20mg.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o
mandamus, confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte impetrada
ao fornecimento gratuito dos fármacos requeridos.
Entende-se, entretanto, que a reforma da r. sentença é
medida que se impõe.
Extrai-se dos laudos médicos apresentado às fls. 11/15 e
112/114 que a impetrante padece de Insuficiência Cardíaca (CID - I50),
Outras Arritmias Cardíacas (CID I49), Fístula Arteriovenosa de Vasos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
6
Pulmonares (CID I28) e Outros Defeitos de Coagulação (CID D68).
Ocorre que, nada obstante aos fatos supramencionados,
da análise dos autos depreende-se que referidos laudos mostram-se
insuficientes para comprovar a impossibilidade de substituição dos
medicamentos pleiteados frente às terapêuticas equivalentes e regularmente
fornecidas pelo SUS.
Nota-se que não há nos autos qualquer menção a uma
prévia utilização dos medicamentos padronizados pelo SUS que tenha se
mostrado ineficaz no combate à doença, do mesmo modo que não restou
demonstrada qualquer outra incompatibilidade que pudesse oferecer risco à
saúde da paciente ou apresentar óbice à utilização dos fármacos equivalentes,
provas estas que seriam suficientes, no caso em comento, para atestar a
impossibilidade de substituição dos medicamentos requeridos.
Salienta-se, ainda, que fora dada a parte impetrante a
oportunidade de produzir tais elementos probatórios, conforme se infere dos
despacho de fls. 107/108, o qual determinou, de maneira expressa, a
apresentação de “laudo médico legível, expedido pelos profissionais de saúde
que a assistem, devidamente fundamentado e circunstanciado, capaz de
comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, bem como a
ineficácia, para o tratamento das moléstias, dos fármacos fornecidos pelo
SUS, indicando eventual tratamento anterior que tenha se mostrado ineficaz
ou qualquer outro óbice que comprove a impossibilidade de substituição dos
medicamentos indicados no receituário”.
Apesar disso, observa-se que a parte impetrante optou,
naquela oportunidade, apenas por reiterar o pedido que já havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001031-11.2019.8.26.0604 -Voto no 15130
7
anteriormente realizado, juntando tão somente relatório médico de fls.
112/114 o qual, apesar de explicitar a razão que motivou a escolha médica
pelos fármacos ora em análise, não fazia qualquer menção à ineficácia dos
medicamentos fornecidos pelo SUS.
Dito isso, uma vez não preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo STJ na fixação do Tema 106, a reforma da r. sentença é
medida de rigor, de modo a se declarar improcedente o mandado de
segurança, ficando isentas as partes rés do cumprimento da obrigação
anteriormente imposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso e à remessa necessária nos termos supracitados.
MARCELO SEMER
Relator